Tribunal: TJDFT
Processo: 0727488-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727488-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA BRAZ DE OLIVEIRA LEMOS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Juliana Braz de Oliveira Lemos contra a r. decisão de ID 50932384 que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em face da Amil Assistência Médica Internacional S.A., indeferiu o requerimento de tutela de urgência nos seguintes termos: “Trata-se de demanda de conhecimento, em que a parte autora formulou pedido incidental de antecipação da tutela para que a ré seja compelida a suportar o ônus financeiro do tratamento domiciliar com o medicamento DUPIXENTE, para dermatite atópica severa. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. Conforme a bula do medicamento, tratar-se de injeção subcutânea que pode ser autoadministrada. Não há, na prescrição médica ou na bula, qualquer indicação de uso hospitalar ou ambulatorial. Ocorre que, nos termos do art. 10, VI, da Lei 9656/98, pode ser excluída da cobertura do plano-referência, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o tratamento ambulatorial ou antineoplásicos, situação diversa da requerente. A Resolução no 428/2017, ANS, define o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar como aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, como é a situação dos autos. Dessa feita, tenho que a probabilidade do direito, no caso, decorreria de previsão contratual para cobertura de medicamento para uso domiciliar. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela formulado. (...)” A Agravante alega, em resumo, que há urgência no início do tratamento, conforme restou atestado no laudo do médico responsável. Assevera que o medicamento Dupixent é aprovado pela ANVISA e que, diferente do que foi afirmado na r. decisão atacada, “há necessidade de acompanhamento da injeção subcutânea em clínicas que dispensam a medicação injetável”, não sendo hipótese de tratamento domiciliar. Pede a concessão da antecipação da tutela recursal para que a Agravada seja compelida a arcar com os custos do tratamento, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. O deferimento de liminar em agravo de instrumento demanda a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1019, inciso I, ambos do CPC/15). Requisitos que não reputo presentes neste caso. Ainda que se perceba uma contradição entre os termos da r. decisão atacada, quando indica que o tratamento seria domiciliar, e o que consta do laudo médico de ID 13233897, convém que tal matéria seja devidamente analisa após a instrução processual. Inviável, desse modo, afirmar neste momento a probabilidade do direito da Agravante. Ainda que assim não fosse, não vislumbro a existência do periculum in mora. Conforme se pode constatar da leitura do citado laudo médico, a ora Agravante vem convivendo com a doença que a acomete há muitos anos, inexistindo indicação de risco de morte ou de agravamento iminente da saúde dela que denote a necessidade de concessão do tratamento nesta fase processual. A simples alegação de haver chance de agravamento dos problemas médicos enfrentados pela parte não caracteriza, a meu sentir, a possibilidade de dano iminente, de difícil ou impossível reparação, pois o risco de piora é inerente aos casos indicativos de qualquer tratamento. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator